Tribunal: TJMT
Processo: 1026550-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026550-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: YEISSICA ADRIANO PAICO, ERIKA JUDYTH RIVERA NARCISO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
Vistos.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, subscrito pelo Defensor Público - Dr. Altamiro Araújo de Oliveira, em benefício de YEISSICA ADRIANO PAICO e ERIKA JUDYTH RIVERA NARCISO, peruanas, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos n° 1002455-75.2020.811.0053.
Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu as prisões em flagrante em preventivas, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33, caput e 35, da Lei no 11.343/06.
Assevera que as custódias cautelares das pacientes são ilegais em razão do juiz ter intimado apenas o Ministério Público, suprimindo a manifestação da defesa, o que viola os princípios da ampla defesa e contraditório durante a suspensão das audiências de custódia, especialmente ao que determina o art. 8o-A, § 1o, inciso II da Recomendação no 62/2020, do CNJ.
Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto às pacientes, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação das prisões preventivas e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito.
É o necessário. Decido.
Conforme relatado, o impetrante sustenta serem eivadas de ilegalidade as segregações cautelares das pacientes, dada a ausência de intimação da defesa no momento da prisão em flagrante.
Ressai dos autos que no dia 12/12/2020 as pacientes foram presas em flagrante na prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33, caput e 35, da Lei no 11.343/06, fatos assim descritos pelo magistrado da origem na decisão que homologou as prisões em flagrante e decretou as prisões preventivas:
“(...)Extrai-se dos autos, que na data de ontem, por volta das 15h, no Posto da PRF na BR 364, km 387, Santo Antônio de Leverger/MT, os policiais rodoviários federais realizaram abordagem do ônibus de passageiros da empresa Gontijo, que fazia a linha Porto Velho/São Paulo, e ao realizaram inspeção perceberam que as indiciadas YEISSICA ADRIANO PAICO e ERIKA JUDYTH RIVEIRA NARCISO, estrangeiras de nacionalidade peruana, que ocupavam poltronas sequenciais, estavam com certa limitação de movimento corporal e aparentavam estar com algo sob suas vestes. Após a realização de entrevista pessoal, as indiciadas apresentavam comportamento suspeito, razão pela qual foi solicitado que as indiciadas se dirigissem ao interior do posto policial, onde outra passageira realizou busca pessoal nas indiciadas, momento em que encontrou na região do abdômen das indiciados “cinturões” contendo substância análoga à cocaína, oportunidade em que foi dada voz de prisão às indiciadas. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por meio do termo de apreensão n.o 1726909/2020 e pelo laudo no 749/2020/SETEC/SR/PF/MT que concluiu que as sustâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para o alcalóide cocaína, cuja pesagem preliminar foi de aproximadamente 11kg de drogas (aproximadamente 5,5 Kg cada invólucro). Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se as autuadas permanecerem em liberdade (art. 312 do CPP), uma vez que as circunstâncias e a quantidade da droga apreendida demonstram evidente comércio lucrativo de entorpecentes, que estavam sendo transportados para São Paulo. Além do que, resta evidenciado que a conduta das indiciadas gera perigo social, o que, além de justificar a prisão preventiva, demonstra que são insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para salvaguardar a sociedade. Ainda, há que se ressaltar que o delito imputado ao autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o pressuposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso I, do CPP. É certo que, sobretudo em razão da pandemia que atualmente enfretamos (COVID-19), a prisão cautelar deve ser decretada apenas diante da extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de YEISSICA ADRIANO PAICO, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.(...)” (sic) (id.70513492) (destacamos).
No que se refere à audiência de custódia, seguramente, esta não foi designada em razão da crise sanitária gerada pela pandemia da COVID-19, conforme o juízo de origem fez contar na decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a segregação em preventiva. Vejamos:
“(...)Primeiramente, cumpre destacar que estamos passando por um estado excepcional, em que a contaminação pelo Coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), motivo pelo qual, em 11.03.2020, foi publicada, no âmbito deste Poder Judiciário, a Portaria-Conjunta no 247 de 16.03.2020. Ainda, a Recomendação no 62/2020 do CNJ que, em seu art. 8o, recomenda “aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid -19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3° e 4o do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia”. Logo, considerando a situação excepcional da pandemia do Coronavírus – COVID - 19, a autuada deixou de ser apresentada este Juízo. (...)” (sic) (id.70513492).
Nesse sentido, a não realização do ato não enseja a revogação da prisão preventiva, especialmente, enquanto estiver suspensa a eficácia do artigo 310, § 4o do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei no 13.964/2019, conforme decisão lançada no dia 22/01/2020, na MC na ADI n° 6.299/DF.
Portanto, a não realização da audiência de custódia e consequentemente a não intimação da defesa, não resultam na ilegalidade da prisão cautelar, especialmente considerando a excepcionalidade extrema da realização da solenidade, diante da pandemia da COVID-19, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Quanto à ausência de prévia manifestação da defesa à decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, ainda que houvesse nulidade, estaria superada, porque nesse momento as pacientes encontram-se segregadas por novos títulos prisionais.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Desse modo, indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator